Tribunal: TJES
Processo: 5012802-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012802-50.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ELDA CYPRIANO ALVES

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5012802-50.2023.8.08.0030

APELANTE/APELADA: ELDA CYPRIANO ALVES

APELANTE/APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por ELDA CYPRIANO ALVES e FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) reduzir a taxa de juros remuneratórios a 9,87% a.m. e 233,85% a.a.; ii) determinar a adequação do contrato às novas taxas, com restituição de valores pagos a maior pela autora, se comprovados, e iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros e sua readequação à taxa média de mercado do BACEN; (ii) decidir sobre a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) avaliar a ocorrência de danos morais em decorrência da abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a taxa de juros remuneratórios de 15,83% ao mês e 497,66% ao ano é três vezes superior à média de mercado (5,61% ao mês e 92,61% ao ano), justificando a readequação nos termos do entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4. A repetição do indébito em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme tese firmada no EREsp 1.413.542/RS, pois o contrato foi celebrado após a modulação dos efeitos dessa decisão.

5. Não se caracteriza a venda casada quanto à contratação de seguro, pois o contrato previa a possibilidade de negativa pelo consumidor.

6. Indevida a indenização por danos morais, pois, segundo jurisprudência consolidada, a mera abusividade de cláusulas contratuais ou cobrança indevida não gera ofensa aos direitos da personalidade.

7. Permite-se a compensação de valores, em conformidade com a Súmula 322/STJ.

8. Mantém-se a sucumbência estabelecida na sentença, não se aplicando o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do decidido no REsp 1.864.633/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede manifestamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, salvo justificativa concreta vinculada às peculiaridades da operação.

2. É cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A simples abusividade contratual ou cobrança indevida não enseja indenização por danos morais, salvo demonstração de abalo aos direitos da personalidade.

4. Admite-se a compensação de valores entre as partes, em conformidade com a Súmula 322/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos por
ELDA CYPRIANO ALVES
e por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença inserida no ID 10562939, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da
ação revisional
ajuizada pela pessoa física em face da instituição financeira
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: i) fixar a taxa de juros no contrato firmado entre as partes em 9,87% a.m. e 233,85% a.a.; ii) determinar que o banco réu adéque, no prazo de 15 dias, o contrato firmado entre as partes, desde a data da contratação, registrando que, na hipótese de o valor pago pela parte autora ao decorrer do contrato ser maior que o valor devido por ela após a adequação das taxas de juros, deverá a parte ré restituir à autora o valor excedente à contratação; e iii) condenar o banco réu ao pagamento do importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora, a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 10562942),
ELDA CYPRIANO ALVES
aduz, em síntese, que i) para o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios deve ser utilizado o “Sistema Gerenciador de Séries Temporais” (SGS) e não média das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras divulgadas pelo Banco Central; ii) a contratação do seguro ocorreu de forma casada; e iii) a restituição dos valores indevidos deve ocorrer em dobro.

No recurso interposto no id 10562949,
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega, em suma, que i) a taxa média de mercado deve ser analisada sob o prisma do risco da operação, pois trabalha com um perfil diferente de clientes (negativados); ii) deve ser permitida a compensação de valores; iii) inexistem danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, que montante fixado é exorbitante.

Contrarrazões apresentadas por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
no 10562946, pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada,
ELDA CYPRIANO ALVES
não apresentou contrarrazões (id 10562954).

Pois bem.

De início, registro que “
conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas
” (AgInt no AREsp n. 1.364.054/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Dito isso, com relação aos
juros remuneratórios
,
verifica-se que foram fixados em 15,83% ao mês e em 497,66% ao ano. Por sua vez, em consulta ao
“Sistema Gerenciador de Séries Temporais” (SGS)
do Banco Central constata-se que a taxa média de mercado nas hipóteses de operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, em julho de 2023, perfazia 5,61% ano mês e 92,61% ao ano.

Nesse passo, é indispensável consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382).

Ademais, no contexto de julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ estabeleceu que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Vê-se, portanto, que a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas é admitida em hipóteses muito excepcionais, cuja abusividade seja flagrante.

Por isso, a Corte Cidadã esclarece que
“eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao spread da operação,
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Inclusive, não é outro o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2º, do CDC. 2.
Para a revisão das taxas de juros remuneratórios exige-se os seguintes requisitos: A) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (RESP 2.009.614). 2.1.
Ausente tais requisitos, é inviável a revisão, pois o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado. Como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. , por si só, não configura abusividade
(RESP nº 2.015.514. PR). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APC 07188.23-69.2024.8.07.0001; 193.2139; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 08/10/2024; Publ. PJe 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO– INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021). 2. No que se refere aos juros remuneratórios, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 3.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.
4. Recurso desprovido.(TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 26/07/2023)

Firme em tais premissas, apesar de a instituição financeira alegar que
a taxa média de mercado deve ser analisada sob o prisma do risco da operação, pois trabalha com um perfil diferente de clientes (negativados), não produziu nenhuma prova nesse sentido.

Portanto, mantenho o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato pois a taxa mensal prevista é três vezes maior do que a média de mercado, devendo a taxa contratual ser readequados ao parâmetro da taxa média de mercado do BACEN (
5,61% ano mês e 92,61% ao ano).

No que se refere à contratação do
seguro
, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

Compulsando o instrumento contratual, percebe-se que está incluído no custo efetivo total da operação a cobrança de seguro prestamista, no valor de R$123,68 (cento e vinte três reais e sessenta e oito centavos).

Ademais, no item 4.1 do contrato encontra-se previsto que o consumidor poderá realizar a contratação, motivo pelo qual
inexiste a comprovação de venda casada e de abusividade do montante cobrado
. Vejamos:

4.1. O CREDOR disponibiliza ao EMITENTE, integrante do Grupo Segurável, a oferta do Microsseguro Prestamista. Para aceitá-la o EMITENTE deve manifestar a opção “sim” no campo próprio ou “não” caso não deseje contratar. Na hipótese de contratação do Microsseguro Prestamista pelo EMITENTE, integrante do Grupo Segurável, ao assinar a ADESÃO, declara para todos os fins de direito que, teve o acesso prévio, ciência e concorda integralmente com os termos das Condições Gerais e Especiais do Microsseguro contratado, e autoriza, o CREDOR a divulgar as informações constantes desta CCB, bem como cópia da mesma à Seguradora.

[ X ] - SIM

[ ] - NÃO”

Sobre a
restituição em dobro
, entendo ser aplicável no caso em voga, em conformidade com o entendimento sedimentado pela Corte Superior no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS.

Naquela oportunidade, o c. STJ decidiu pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, havendo a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado deve ser aplicado quando a cobrança for realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Analisando a documentação coligida aos autos, verifico que o contrato foi firmado em 20/07/2023, ou seja, em data posterior ao marco fixado pelo c. STJ,
devendo, portanto,
ser procedida a restituição em dobro
, pois posterior a modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL
. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXORBITÂNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1) Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, a ação revisional de contrato bancário se submete a prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, descabendo, ademais, falar em decadência, em vista da natureza condenatória da demanda. 2) Precedente firmado pelo c. STJ assentou que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário, apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie. 3) A jurisprudência deste Sodalício tem firmado entendimento de que, via de regra, resta configurada a abusividade na cobrança de juros remuneratórios que excedam em 50% a taxa média de mercado à época da contratação. 4)
Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Tal orientação jurisprudencial aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, considerando a modulação dos efeitos implementada pela Corte Superior de Justiça
. 5) Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL n.º 5006402-68.2023.8.08.0014; 4ª Câmara Cível, Relª. HELOISA CARIELLO, data 08/10/2024)

Lado outro, quanto à indenização por
danos morais
, a meu ver se aplica ao caso concreto o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça quanto à ausência de abalo moral na hipótese de cobrança abusiva em contrato bancário, a seguir ilustrado:

[...]
II. Conforme jurisprudência pacificada desta e. Corte de Justiça, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica.
III. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. IV. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00076261420188080011, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

[...]
5) Não se vislumbra dano moral, porquanto se trate de contrato de empréstimo livremente pactuado, com as facilidades que proporcionaram ao mutuário a quantia que precisava, cuja abusividade verificada não é capaz de atingir os direitos da personalidade, não passando de mero dissabor próprio das relações contratuais.
(TJ-ES - APL: 00013875220188080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 08/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2019)

[...]
3. Embora seja considerada abusiva a taxa de juros prevista no contrato, tal fato por si só mostra-se incapaz de gerar dano imaterial passível de recomposição, configurando-se como mero aborrecimento do dia a dia.
[...] (TJ-ES - APL: 00082976220148080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 15/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2017)

Por fim, destaco que “
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
. Inteligência da Súmula 322/STJ
” (REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 13/3/2017.).

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para, mantido o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios,
adequá-los aos parâmetros da taxa média de mercado do BACEN (
5,61% ano mês e 92,61% ao ano), bem como determinar devolução dos valores pagos a maior, em dobro, ressalvando o direito à eventual compensação. Além do mais deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso interposto por
ELDA CYPRIANO ALVES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar os juros remuneratórios aos parâmetros da taxa média de mercado do BACEN (
5,61% ano mês e 92,61% ao ano)
e
determinar devolução dos valores pagos a maior, em dobro. Por outro lado,
conheço do recurso interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e possibilitar a compensação dos valores.

Apesar do parcial provimento de ambos os recursos, não vislumbro motivos para alterar a sucumbência estabelecida na sentença. Ademais, deixou de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, em conformidade com o REsp n. 1.864.633/RS (Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2024 às 15:04:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54743012122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento aos recursos.